Tribunal: TJMT
Processo: 1013027-89.2021.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013027-89.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO VALVERDE DA COSTA - CPF: 406.753.191-53 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO DA SILVA VALVERDE - CPF: 054.378.771-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE CAPITAIS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TERCEIRO PARA OCULTAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DE VEÍCULO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que condenou o recorrente à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º, caput e §1º, I, da L. 9.613/1998), em concurso material (art. 69, CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de lavagem de capitais, notadamente no tocante à configuração do dolo e da sua efetiva participação no ato de ocultação e dissimulação da origem ilícita de bem adquirido com recursos provenientes de crime antecedente.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas mediante laudo pericial, relatórios policiais e provas orais colhidas em juízo, que revelaram a aquisição de veículo com valores oriundos de infrações penais antecedentes e seu posterior registro em nome do apelante.

4. A conduta do apelante se amolda ao tipo penal do art. 1º da L. 9.613/1998, que se consuma com qualquer dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo desnecessária a comprovação da autoria do crime antecedente.

5. O crime de lavagem de capitais não exige que o agente tenha participado do crime antecedente, bastando que tenha ciência da origem ilícita dos bens e atue para ocultá-los ou dissimulá-los.

6. As provas evidenciam que o apelante, ciente da origem ilícita dos valores, colaborou com a ocultação da titularidade do veículo e permitiu o uso de sua conta bancária para dissimular a origem dos recursos, enquadrando-se, portanto, na figura de partícipe.

7. É aplicável a teoria da cegueira deliberada, segundo a qual responde pelo crime aquele que, podendo conhecer a ilicitude da origem dos bens, voluntariamente se abstém de fazê-lo, assumindo o risco do resultado típico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Comete o crime de lavagem de capitais aquele que, mesmo não sendo autor da infração penal antecedente, contribui conscientemente para a ocultação ou dissimulação da origem ilícita dos bens.

2. Aplica-se a teoria da cegueira deliberada ao agente que, podendo conhecer a origem ilícita dos valores, opta por ignorá-la de forma voluntária, assumindo o risco do resultado típico.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29 e 69; L. 9.613/1998, art. 1º,
caput
e §1º, I.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no RHC 189.653/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.05.2024; STJ, AREsp 2.089.882/PI, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.05.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JOÃO VALVERDE DA COSTA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 1º,
caput
, e §1º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998, na forma do art. 69, do Código Penal.

A Defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do acusado, sob o argumento de insuficiência probatória para sua condenação e de que ele não concorreu para a infração penal.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto, a fim de manter incólume a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão.

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

De proêmio, ressalta-se que a presente investigação teve início a partir do compartilhamento das provas – devidamente autorizado pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – produzidas nos autos da Ação Penal nº 15323-09.2018.811.0042 – Código 523304, na qual
Thiago da Silva Valverde
figurava como réu pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso.

Segundo consta, o réu
Thiago da Silva Valverde
foi preso em flagrante no dia 10 de abril de 2018, pela prática do crime de tráfico de drogas. Na ocasião, mediante autorização judicial, foi realizada a quebra do sigilo telefônico do aparelho apreendido em seu poder, o que permitiu o acesso à agenda, aos vídeos e às mensagens armazenadas, diligência que foi formalizada por meio do Laudo Pericial nº 2.10.2018.32075-01.

A partir da análise dos dados extraídos, restou evidenciada a prática do crime de lavagem de dinheiro, uma vez que as mensagens de texto e áudio captadas demonstram que o acusado
Thiago da Silva Valverde
se dedicava à prática de ilícitos penais, em especial ao crime de furto/roubo de caixas eletrônicos. Consta, ainda, que ele teria utilizado os proventos criminosos para adquirir um veículo, o qual, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos, foi registrado em nome de terceiro — mais especificamente, de seu genitor e corréu,
João Valverde da Costa
—, conforme se extrai do relatório policial constante nos autos.

De posse de tais informações, o Ministério Público ofereceu a seguinte denúncia:

“Cuida-se do Inquérito Policial nº 022/2019/GCCO/MT, instaurado em 27/02/2019, a fim de apurar a prática do crime de LAVAGEM DE CAPITAIS, praticado, em tese, por THIAGO DA SILVA VALVERDE.

Ressai dos autos que entre os dias 03/04/2018 e 10/08/2018, nesta Capital, o DENUNCIADO THIAGO DA SILVA VALVERDE, contando com a colaboração ativa do DENUNCIADO JOÃO VALVERDE DA COSTA, seu genitor, ocultou/dissimulou a origem ilícita de valores provenientes de infração penal.

Segundo consta, no dia 03/04/2018, THIAGO DA SILVA VALVERDE adquiriu o veículo Renault Sandero PYK-6260 à vista em dinheiro pelo montante de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), valor que é proveniente de infração penal antecedente, tendo posteriormente em 10/08/2018 registrado o veículo junto ao órgão competente em nome de terceiro, o também DENUNCIADO JOÃO VALVERDE DA COSTA, seu pai, com o intuito de dissimular a propriedade do bem e ocultar a origem dos valores.

O presente procedimento investigativo teve início a partir de Ofício nº 276/2018/23PJC (fls. 07/10), que informou acerca do compartilhamento de provas produzidas na Ação Penal nº 15323-09.2018.811.0042 – Código 523304 – SIMP 002640-007/2018, em que o DENUNCIADO THIAGO DA SILVA VALVERDE consta como réu pela prática dos crimes de TRÁFICO DE DROGAS e USO DE DOCUMENTO FALSO.

O compartilhamento foi devidamente deferido pelo juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá no bojo do Procedimento nº 30735-77.2018.811.0042 – Código 539228 – Incidente de Compartilhamento de Provas, noticiando indícios da suposta prática de LAVAGEM DE CAPITAIS pelo ora DENUNCIADO THIAGO, réu na referida ação penal (fls. 19/20), em concurso de agentes com seu pai e também DENUNCIADO JOÃO VALVERDE COSTA.

Segundo consta, o investigado foi preso em flagrante delito no dia 10/04/2018, pela prática do crime de TRÁFICO DE DROGAS, ocasião em que a quebra de sigilo telefônico do aparelho celular apreendido em seu poder foi autorizada por decisão judicial proferida em 08/05/2018, permitindo o acesso à agenda, vídeos e mensagens do dispositivo e chip, diligência que foi materializada por meio do Laudo Pericial nº 2.10.2018.32075-01 (fls. 22/24).

Em detida análise dos dados recolhidos, restou evidenciada a prática de LAVAGEM DE DINHEIRO, uma vez que, em mensagens de texto e áudios dispostos no aplicativo WhatsApp, THIAGO afirmava ter realizado anteriormente crimes de furto de caixa eletrônico bancário e ainda que teria utilizado o dinheiro ilícito para comprar veículo que foi colocado em nome de terceiro, conforme relatório policial de fls. 69/89.

De fato, os autos revelam que o DENUNCIADO THIAGO se dedicava à prática de furtos de caixas eletrônicos em outra unidade da federação; no dia 03/04/2018 ele chegou em Cuiabá, oriundo do Estado do Estado do Pará e com o lucro de suas atividades criminosas adquiriu o veículo Renault Sandero PYK-6260 à vista pelo valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Ato contínuo, as conversas no aplicativo WhatsApp descortinaram que THIAGO foi convidado no dia 06/04/2018 para ir a uma cidade pequena no interior do Estado do Pará para praticar um furto de valores de caixa eletrônico. Foi extraído de seu aparelho celular uma passagem comprada para a noite em que foi preso (10/04/2018), sendo certo que o embarque para a cidade de Belém seria feito às 20h40min daquele dia, e seria utilizado o documento falso em nome de LEONARDO VILELA DE OLIVEIRA.

Seguem abaixo transcrições de alguns diálogos:

(...)

Já na pasta “Extração Celular\Sistema de Arquivos\Imagens”, foi possível a recuperação de diversas imagens, dentre as quais destacamos as seguintes:

(...)

As imagens reveladas confirmam o teor das negociações descritas tanto à movimentação de alto valor em dinheiro, quanto à compra do veículo Sandero PYK-6260 pelo DENUNCIADO THIAGO (pelo valor de R$ 33.000), bem como as viagens para o Estado do Pará.

Conforme registro do RENAVAM (fls. 18), o automóvel Sandero foi transferido em 10/08/2018 para o pai de THIAGO, o DENUNCIADO JOÃO VALVERDE DA COSTA. Além disso, há no celular do investigado THIAGO a fotografia de um extrato de conta-corrente (C/c 131.261-8, Agência 1216-5) em nome de seu genitor JOÃO VALVERDE DA COSTA, indicando que, em um único dia, foi depositado por quatro vezes o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), demonstrando assim indícios de dissimulação/ocultação da origem dos valores.

Acrescenta-se que o DENUNCIADO THIAGO também é réu na Ação Penal nº 20218-81.2016.811.0042 – Código 443469 – SIMP 003244-007/2016, pela prática do delito de FURTO de caixa eletrônico, nesta Capital.

Diante do apurado, não restam dúvidas de que o DENUNCIADO THIAGO DA SILVA VALVERDE adquiriu o veículo Renault Sandero PYK-6260 com patrimônio ilícito, produto das condutas criminosas antecedentes narradas nesta exordial, quais sejam, TRÁFICO DE DROGAS e FURTO a caixas eletrônicos, convertendo-o em ativo lícito.

Ademais, a fim de ocultar e dissimular a origem ilícita do bem móvel, o DENUNCIADO THIAGO DA SILVA VALVERDE utilizou mecanismo a fim de dar ar de licitude ao produto de infração penal, ao promover o registro do automóvel em nome de seu genitor, também DENUNCIADO JOÃO VALVERDE DA COSTA, que o auxiliou e colaborou para o sucesso da prática criminosa.

Diante do exposto, restou demonstrada a prática do delito de LAVAGEM DE DINHEIRO, por parte dos denunciados THIAGO DA SILVA VALVERDE e JOÃO VALVERDE DA COSTA, tipificado pelo Artigo 1º, caput e § 1º da Lei nº 9.613/98 c/c Artigo 29, do Código Penal.” (Sic)

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia para condenar os acusados
Thiago da Silva Valverde
e
João Valverde da Costa
, como incursos nas sanções penais do art. 1º,
caput
, e §1º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998, em concurso material na forma do art. 69, do Código Penal, às seguintes penas:

a)

Thiago da Silva Valverde
: 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

b)

João Valverde da Costa
: 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

Irresignado, o acusado
João Valverde da Costa
, por intermédio de sua defesa, interpôs recurso de apelação, sob o argumento, em síntese, da atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo.

Contudo, não lhe assiste razão.

Isso porque, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva foram comprovadas nos autos, especialmente pelas provas angariadas no laudo pericial
(Id. 249628668 – Pág. 36/40)
, relatório policial
(Id. 249628668 – Pág. 92/96)
, relatório policial
(Id. 249628668 – Pág. 98/118)
e pelas provas orais colhidas durante a instrução processual, não havendo, portanto, dúvidas da caracterização do crime de lavagem de capitais imputado ao acusado.

Com efeito, incorre no delito de lavagem de capitais o agente que intenta conferir aparência de licitude a bens, direitos ou valores oriundos de atividade ilícita, seja ocultando ou dissimulando sua natureza, origem, localização, movimentação, disposição ou titularidade.

Eis o teor do dispositivo correspondente:

“Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.”

Nesse sentido, verifica-se que
“o tipo penal do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 é de ação múltipla ou plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases do branqueamento de capitais (ocultação, dissimulação, reintrodução), não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo de branqueamento”
(STJ, Jurisprudência em Teses, Edição 166, de 26 de março de 2021)

Para a configuração do crime de lavagem de capitais, é indispensável a existência de infração penal antecedente que tenha gerado proveito econômico ilícito, seguida de conduta voltada à reinserção desses bens, direitos ou valores no sistema econômico formal, conferindo-lhes aparência de licitude. Ressalte-se, todavia, que não se exige a identificação do autor da infração penal anterior, tampouco que o agente do delito de lavagem de capitais tenha participado diretamente do crime antecedente, exigindo-se tão somente que haja prova irrefutável da ligação entre a infração antecedente, com proveito financeiro/econômico, e a manobra adotada para ocultar e dissimular o caráter ilícito do bem, direito ou valor econômico, o que, no caso dos autos, restou irrefutável.

Nessa linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que:

“(...) esta Corte Superior tem entendido
ser desnecessário que o autor do crime de lavagem de capitais tenha sido autor ou partícipe do delito antecedente, bastando que tenha ciência da origem ilícita dos bens e concorra para sua ocultação ou dissimulação
. Somado a isso,
Não se exige a condenação pela infração antecedente, bastando que o magistrado fique convencido da sua existência
. Precedentes. (STJ - AgRg no RHC: 189653 PR 2023/0405494-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Como visto no julgado citado, para configuração do crime de lavagem de capitais não se exige a comprovação plena da infração penal antecedente, bastando, para tanto, a apresentação de indícios robustos e verossímeis que apontem para sua ocorrência.

Nesse contexto, quanto ao crime antecedente, verifica-se que as provas constantes nos autos evidenciam que o acusado
Thiago da Silva Valverde
se dedicava à prática de diversos ilícitos penais, em especial à prática de furtos/roubos a caixas eletrônicos em outras unidades da Federação.

Com efeito, a quebra do sigilo dos dados telefônicos do acusado
Thiago da Silva Valverde
revelou diversas conversas que evidenciam, de forma inequívoca, sua dedicação à prática de ilícitos penais, conforme se extrai do relatório policial constante no Id. 249628668 – págs. 98/119.

Veja-se, a seguir, a transcrição dos diálogos, na parte que interessa:

“DIA 06/04/2018

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: PTT-20180406-WA0011 – Primeira coisa vo falar pro senhor, bom dia pra todos nós ai. Eu trabalho, sempre trabalhei aqui com seu ZÉ e com MACACO e com RODRIGO dai né, já recebemos varias vezes aqui. Tem um irmão de Santa Catarina que trabalha com nós aqui também, só que tá com uma pulseira, tinha rodado um tempo desses ai e boto uma pulseira ai vai acaba agora dia, dia dez, dia dez ele tem que tira essa pulseira, aí ele num qué, talvez ele vai, ele num tem certeza se ele vai né mano.
Ai eu preciso dum cara, que sabe abri, que sabe trabalha com furadeira e com maçarico né mano, que pode, nós pode quere arrasta o, caixa eletrônico que abasteceram ele são TRÊS CAIXA ELETRÔNICO, tá entendendo. E tem um barrigudo, agora eu num sei se tá todo dia nos caixa eletrônico ou só no barrigudo porque é um, a cidade é pequena cê entendeu? Pra sabe se o sinhô que sabe corta no maçarico e na, e sabe usa a furadeira magnética passa al a visão pra mim, pra gente concluir logo esse negócio ai meu irmão
.

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: PTT-20180406-WA0013 - Eu tenho magnética sim pô, entendendo como é, o disco é o de menos. É o que eu te falei, eu vo leva lixadeira grande e pequena, uma grande e uma pequena. É, só que num tem o martelete, o martelete tem que traze dai o martelete, meu martelete quebrou o meu martelete. Tu tem o martelete por ai? Passa a visão pra mim ai

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: PTT-20180406-WA0015 - Tu tem, tu tem algum irmão ai que sabe trabalha no, na furadeira? Passa a visão pra mim ai. Tu conhece algum irmão ai que venha contigo trabalha na furadeira ou no maçarico al? Passa a visão pra mim ai. (ininteligível) se for arranjar um irmão que sabe trabalha na, no maçarico ou na furadeira ai tu vem, tu e mais um. Vo ajeita aqui agora ai, vê isso ai pra mim se consegue um que sabe fura, vo passa a visão pra ti já já al, fica esperto.

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: PTT-20180406-WA0018 - Tú tem o martelete aí, o martelete, vamo pega o martelete, só vai falta o martelete, tá escutando ai, e a aquela chave, aquela alavanca preta de rosca, só a preta e a, o martelete que nós num tem aqui, entendeu al? Passa a visão pra mim ai que vô ajeita agora ai tem que chega amanhã aqui, tem que chega hoje de madrugada, amanhã cedinho, vê aí a passagem pra mim.

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: PTT-20180406-WA0021 Não sobre isso eu sei rapaz, isso al eu sei,
esse negócio de abri cofre eu sei ai pô
, só que eu to, isso aí de abri al já abrimo de outro isso ai eu sei tudo que precisa mano.
Tudo que precisa, eu tô ligado tudo que precisa pra abri esses cofre ai, eu sei dentro como é, tem cofre treme treme do Banco do Brasil ele num vem na lixadeira, ele só vem na, no macaco hidráulico (ininteligivel) isso ai eu sei tudo esse barato ai entendeu como é? Só tô falando isso ai que é o martelete pra gente abri o cofre, o cofre da Caixa Econômica é o cofre mais podre que tem mano

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: PTT-20180406-WA0024
Como é que eu võ acaba de explica ai, o cofre eu num sei se tem muito, num é, num é um banco é um panzinho cê entendeu, é um panzinho dentro dum órgão, dentro dum órgão entendeu, aí é que eu vo te explica aí, eu num sei te dize se o dinheiro tá dentro do cofre ou talvez nos TRÊS CAIXA ELETRÔNICO, porque abasteceu ontem entendeu como é, os caixa eletrônico tava tudo vazio ontem e hoje o cara viu o carro forte chega e encosta lá e derrama, agora eu num sei dize se, ai funciona de segunda a sexta, sábado e domingo fica fechado, eu num sei se o dinheiro tá tudo dentro do barrigudo ou se como é um órgão público lá nunca foi mexido, se tá dentro dos caixa eletrônico entendeu? Num adianta nós abri o barrigudo e num tê quase nada e o dinheiro tá tudo nos caixa eletrônico, entendeu o investimento lá vai se um pouco alto porque num é na, na capital é longe da cidade um pouco irmão, entendeu? Então nós tem que ir preparado pra abri os, o caixa, o barrigudo lá, o cofre, se nada tivé muita coisa nós vamo regaça os caixa eletrônico entendeu mano, nós num pode perde a visão de só pega o barrigudo e tivé pouca coisa dentro dele entendeu, a oportunidade é uma só irmão entendendo como é?

THIAGO: PTT-20180406-WA0071- Mano no caso aqui se eu for pega o voo, ne qual o aeroporto que eu vo desce o de Belém memo o Val de Cans?

THIAGO: PTT-20180406-WA0072 Ói qui mano, tem bastante gente envolvida ai, nesse beó (BO) al, fala aí a quantidade pra nós ai, em números

THIAGO: PTT-20180406-WA0073 - Mano é o seguinte, eu vo subi ai toda vida entendeu,
mas vo subi com um campana meu pelo menos mano, entendeu, campana meu de confiança, tá ligado, é porque é o seguinte o cara trabalha com ele desde faz tempo e nós trabalha só com ele, tá ligado? Então, vê al o que cês pode faze al ó, eu tenho que té meu campana de confiança entendeu

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: PTT-20180406-WA0074- É Val de Cans mesmo, é Val de Cans mesmo, ai o que eu võ te fala al, quantos tem aqui, nós somos cinco total, seis contigo entendeu? É seis contigo, porque lá na cidadezinha é pequena a cidade, não é muito grande entendeu, tem a casa e tem uma fazenda lá pra fica entendeu, é um interiorzinho, é divisa på entendeu, ai num pode të muita gente e também nem é preciso muita gente que é pequeno mano entendeu, [ininteligível] o seu Zé lá, a foto que eu mandei pra ele entendeu, ai eu já tô botando o irmão aí também pra ajuda porque é pra dá uma força pro seu Zé aqui entendeu, os irmão aqui também trabalha dessa forma aí entendeu, com esse material ai entendeu

THIAGO: PTT-20180406-WA0081 - E aí Tiozão eu tô desenbolando aqui com os mano lá de, do Pará lá com a divisa do Maranhão entendeu, mas é o seguinte Tiozão eu num vo saí daqui sozinho não, eu tenho que tê um campana pra cuida a minha frente mano, se não num tem como não Tiozão, entendeu, querê eu quero i mas tem que i um comigo daqui se não num vo não entendeu, medo todo mundo tem medo Tiozão, mas se acha que eu quero roda ai pra fora Piaui, é doido é. Então é o seguinte eu tenho que leva um campana responsa dá idéia nos cara al entendeu, ele tem os campana responsa dele tudinho eu confio com certeza, entendeu, mas o negócio é nós aqui, nós aqui do nosso Estado, nossa cidade entendeu. Eu tô ligado que um vai cuida do outro, e os cara de fora, qualquer coisinha, qualquer falta de respeito entendeu, eu num sei os mano dai, num sei como que é eles entendeu Tiozão, mas eu tô dando uma suposição assim se no caso acontecer alguma deselegância, entendeu, os mano num deixa nós falando igual nós é aqui da mesma cidade nenhum vai deixa o outro falando não Véião cê pode bota fé

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: PTT-20180406-WA0082 - Tá tudo certo vamo leva o menino sim, quando for dia dez eu vo te liga, dia dez pode deixa esperto, ai vem o campana ou vem o Sinhô, Sinhô que sabe, manda vim um no dia dez né, pra num fica muita gente lá, e quando for dia, quando for dia doze, dia treze ai vem o outro né, ai fica pra lá pro, pra fazenda lá entendeu, vamo fica então no contato, vamo traze ele lá o campana lá, é nóis: Nós tamo pra soma né mano, pra ganha, mais um menos um num vamo fica rico, vamo só soma né mano, é isso memo, vamo pra cima, vamo fica levando o, levando o contato al meu irmão, fica com Deus aí é nóis, num perde o contato

THIAGO:
PTT-20180406-WA0083-
Mano então no caso aqui eu vo compra o martelete entendeu, então nós tinha que subi hoje memo mano, amanhã é sábado domingo, essa semana é a semana do dinheiro ainda mano, semana do pagamento, então vamo pra cima hoje, eu já compro a passagem já logo hoje memo entendeu, faço o corre da, do martelete e já vai eu e o mano daqui, entendeu?

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: PTT-20180406-WA0085 Mas o irmão lá, o irmão lá quer que venha, quer que deixe pro dia quinze, dia quinze tem o malote dia quinze entendeu, dia quinze tá o malote lá dia quinze também, então, bora trabalha pra gente ajeita o barato mais certinho, mais arrumadinho entendeu mano, tranquilidade, vamo deixa pro dia quinze é nóis mano, entendeu como é, tranquilidade

THIAGO: PTT-20180406-WA0087 - Ói qui mano então no caso vai ser num, numa terça feira então né? que é pra nóis i né? Uai demoro eu vo ai

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: PTT-20180406-WA0088 Vamo levando a idéia o contato entendeu, o contato pra gente i conversando, toda informação que tive là eu vo te ligando pra ti ai, é nóis fica com Deus al meu irmão, compra o martelete là, vamo pra cima

THIAGO: PTT-20180406-WA0089- Compra o martelete agora aqui mano, entendeu, eu vo compra o martelete agora, e nós vai pra cima

THIAGO: PTT-20180406-WA0139 Então Goiano, nós tá vendo essa situação ai entendeu, vai vê se nós vai lá pra Minas lá, tá ligado.

DIA 08/04/2018

THIAGO: PTT-20180408-WA0022 - E ai irmão c tá na onde Véio? como que faz ai pra mim resgata a PT ai?

(...)

THIAGO: PTT-20180408-WA0052 - Segura ela ai viado, num vende ela pra ninguém não entendeu, ela tá carregada, tem bala nela?

THIAGO: PTT-20180408-WA0053 - Demoro uai, vê um corre al de pelo menos cem, cento e cinquenta caroço

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: PTT-20180408-WA0056 – Amanhã cê pega ela aqui, eu vo vê se arrumo umas bala procê, ou se quiser pegar ela aqui hoje e já deixa al guardado ai

THIAGO: PTT-20180408-WA0057 - Ói qui, então mais tarde eu vo ai no cê ai entendeu, eu vo al pega ela ai, ou cê que traze ela pra mim, eu acho melhor ocë traze heim mano

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: PTT-20180408-WA0059 – Cê tá na onde? lá onde eu peguei ocê aquele dia com Uber?

THIAGO: PTT-20180408-WA0062- É mano, toda vida

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: PTT-20180408-WA0065 Demorou, eu vo almoça aqui e desço ai

THIAGO: PTT-20180408-WA0066-Tranquilo, tranquilão.

DIA 09/04/2018

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: PTT-20180409-WA0084 E al mano, sua pt tá aqui põ, eu resgatei lá, e aí cê tá no residencial al se quiser que eu levo ela ai, eu levo ela ai procê aí de motinha
ia ver cê lançava um, um brauzinho ai né irmão tô de cara

THIAGO: PTT-20180409-WA0126 E al mano, toda vida vo quere ela pô, eu tô aqui em casa aqui agora aqui

HOMEM NÃO IDENTIFICADO: PTT-20180409-WA0129 - Mas é o seguinte, ela não é minha não entendeu, ela é do ZEZÉ lá do lava jato lá, ele quer R$4.000,00 (quatro mil) nela mas eu consegui fecha em R$3.800,00 (três e oitocentos) entendeu, falei que era pra mim, mas al tem que paga pra pega lá, ai eu ia leva ela ai e pega o dinheiro você pra paga ele, mas ai cê vê ai pra mim ai que dia que eu posso pega o dinheiro pra leva ela que eu tenho que i paga ela entendeu, na hora de pega là” (Sic)

Ademais, o acusado
João Valverde da Costa
, ora apelante, declarou, em sede extrajudicial, que não tinha conhecimento certo acerca da eventual prática de crimes por parte de seu filho e corréu,
Thiago da Silva Valverde
, sabendo apenas que este costumava viajar com frequência e que já havia enfrentado um
“problema”
no Estado de Goiás, onde foi preso por tentativa de roubo a banco.

No que se refere ao veículo Renault Sandero, de cor branca, placas PYK-6260, afirmou ser o proprietário, mas declarou que
Thiago
o utilizava no momento da prisão, sem sua autorização. Relatou, ainda, ter adquirido o automóvel poucos dias antes da prisão do filho, em uma loja de veículos usados situada no Shopping Fórmula, em Várzea Grande, pelo valor de R$ 31.000,00, pagos em espécie.

Por fim, esclareceu que os recursos para a compra do veículo provinham da quitação de uma cota de consórcio junto ao Banco Santander, no valor aproximado de R$ 18.000,00; de um acerto trabalhista com a empresa HM Segurança, no valor de R$ 6.000,00; e de economias mensais acumuladas entre os anos de 2015 e 2018.

Em juízo, o apelante
João Valverde
negou qualquer envolvimento no crime de lavagem de dinheiro, atribuindo integralmente a responsabilidade a seu filho,
Thiago da Silva Valverde
. Alegou que este teria adquirido e registrado, sem seu conhecimento ou autorização, um veículo Renault Sandero em seu nome, e que apenas tomou ciência do fato após ser contatado pela loja responsável pela venda, ocasião em que foi informado da necessidade de providenciar a transferência do automóvel.

Negou, ainda, ter mantido a posse do referido veículo, embora tenha confirmado sua posterior alienação, com a finalidade de custear a defesa técnica de seu filho.
Afirmou, em diversos momentos, que os valores utilizados na aquisição do automóvel eram de origem ilícita, bem como, admitiu que quantias suspeitas foram depositadas por seu filho em sua conta bancária, que totalizava o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sem seu conhecimento, as quais também foram utilizadas para o pagamento de honorários advocatícios.

Ao final, confessou ter prestado declarações inverídicas à autoridade policial, em razão de pressão exercida pela
“família”
, com o intuito de proteger o filho. Reconheceu, ainda, que
Thiago
não possuía condições financeiras para adquirir o veículo e que já tinha conhecimento de seu envolvimento com atividades criminosas.

O acusado
Thiago da Silva Valverde
, em sede extrajudicial, manifestou o desejo de permanecer em silêncio. Em juízo, negou os fatos descritos na denúncia, mas confirmou ter adquirido, em 03 de abril de 2018, o veículo Renault Sandero, pelo valor de R$ 33.000,00, pagos à vista, mediante depósito bancário. Informou que, à época da transferência do veículo para o nome de seu pai e corréu,
João Valverde
, já se encontrava preso, desde 10 de abril de 2018, em decorrência de processo por tráfico de drogas.

Afirmou ter solicitado ao pai que registrasse o automóvel em seu nome, pois precisava vendê-lo para arcar com os honorários advocatícios e não dispunha de outra pessoa de confiança. Declarou que os recursos utilizados para a aquisição do veículo foram obtidos mediante trabalho realizado em um garimpo localizado em Marabá (PA), entre os meses de outubro de 2017 e abril de 2018.

Negou envolvimento com tráfico de drogas ou furtos a caixas eletrônicos durante o referido período, embora tenha admitido já ter praticado tais crimes nos anos de 2015 e 2016, pelos quais chegou a ser preso.

Por fim, ao ser questionado sobre as mensagens extraídas de seu aparelho celular, que indicavam conversas sobre práticas delitivas, armamentos e transações financeiras suspeitas, alegou não se recordar dos conteúdos e afirmou que as conversas sobre armas estavam relacionadas a ameaças que vinha sofrendo. Assegurou, ainda, que não chegou a adquirir armamentos.

Dessa forma, constata-se, com base nos elementos probatórios coligidos nos autos, que o acusado
Thiago da Silva Valverde
se dedicava, de maneira habitual, à prática de infrações penais, notadamente aos crimes de furto e roubo de caixas eletrônicos. Tal circunstância evidencia, de maneira inequívoca, a existência da infração penal antecedente, pressuposto essencial para a caracterização do delito de lavagem de dinheiro.

No mais, no que tange ao delito de lavagem de capitais, observa-se que o acusado
Thiago da Silva Valverde
, em 03 de abril de 2018, adquiriu, à vista, um veículo Renault Sandero pelo valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) e que, posteriormente, em 10 de agosto de 2018, o bem foi registrado em nome do recorrente
João Valverde da Costa
, com o claro intuito de dissimular a propriedade do automóvel e ocultar a origem dos recursos empregados na aquisição.

Acresça-se, ainda, que
João Valverde da Costa
, em juízo, declarou que seu filho,
Thiago da Silva Valverde
, não registrou o automóvel em seu próprio nome por estar sendo procurado pela Justiça, uma vez que havia mandado de prisão em aberto contra ele. Por esse motivo, estaria utilizando documento falso na data de 10 de abril de 2018, quando foi preso, ocasião em que teve seu aparelho celular apreendido, o que possibilitou a extração dos dados que culminaram na presente ação penal.

Essas circunstâncias revelam, com clareza e robustez, o propósito deliberado de ocultar e dissimular a real titularidade do bem móvel — veículo automotor adquirido com recursos oriundos de atividades criminosas —, evidenciando, portanto, a prática de atos inequívocos voltados à lavagem de capitais, nos termos do artigo 1º da Lei nº 9.613/1998.

Além disso, verifica-se que, com o mesmo intuito, o acusado
Thiago da Silva Valverde
realizava depósitos de valores na conta bancária de seu genitor, ora apelante. Com efeito, extrai-se do relatório policial que, entre os documentos obtidos a partir da extração dos dados do aparelho celular de
Thiago
, consta a fotografia de um extrato da conta corrente em nome de seu pai,
João Valverde da Costa
, que demonstra que, em um único dia, foram realizados quatro depósitos no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O referido montante corresponde ao valor mencionado pelo próprio apelante em juízo, que expressamente reconheceu tratar-se de quantia de origem ilícita.

De outro norte, como frisado pelo magistrado sentenciante, apesar do apelante em suas razões recursais alegar que não há prova de que ele tinha conhecimento da ilicitude dos valores, o caso é de aplicação da teoria da cegueira deliberada
(willfull blindness doctrine)
que, na lição da melhor doutrina,
“é aplicável "nas hipóteses em que o agente tem consciência da possível origem ilícita dos bens por ele ocultados ou dissimulados, mas, mesmo assim, deliberadamente cria mecanismos que o impedem de aperfeiçoar sua representação acerca dos fatos. Por força dessa teoria, aquele que renuncia a adquirir um conhecimento hábil a subsidiar a imputação dolosa de um crime responde por ele como se tivesse tal conhecimento.”
(Brasileiro, Renato. Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador: Juspodium. 2020, p. 673).

Essa teoria é aplicada nos casos em que o agente finge não perceber determinada situação de ilicitude para, a partir daí, alcançar a vantagem pretendida. O escopo da aludida teoria reside em abarcar situações nas quais o agente simula não visualizar a ilicitude das circunstâncias,
“como um avestruz que enterra sua cabeça no solo para não tomar conhecimento da natureza dos acontecimentos (razão pela qual a doutrina americana o denomina de Ostrich Instructions). Desse modo, a suposta insipiência proposital acerca da ilicitude e gravidade de uma situação não pode conduzir à inocência do agente, haja vista a presença do dolo eventual como elemento subjetivo do tipo”
(STJ, AREsp nº 2.089.882/PI 2022/0076372-8, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, data de publicação: DJ 2/5/2022).

Nesse mesmo sentido, destaca Mirabete que
“[o] agente age com dolo eventual quando, mesmo sem querer o resultado, assume o risco de produzi-lo, como se aceitasse a possibilidade de que ele ocorra. A cegueira deliberada é uma forma de dolo eventual, em que o agente se faz de cego para não ter que lidar com as consequências de sua conduta”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal - Parte Geral. 28a ed. São Paulo: Atlas, 2012).

Partindo dessas premissas, ainda que a defesa técnica do apelante sustente que ele não tinha ciência da origem ilícita dos valores, constata-se que, ao exercer sua autodefesa em juízo, o próprio apelante afirmou, conforme já mencionado, de forma categórica, que tinha plena ciência de que os valores utilizados para a aquisição do veículo, bem como aqueles depositados em sua conta bancária, eram de origem ilícita, além de reconhecer que tinha conhecimento do envolvimento de seu filho com atividades criminosas.

Ademais, o conjunto probatório é claro no sentido de que, embora tivesse ciência da origem ilícita dos valores, em nenhum momento o apelante
João Valverde da Costa
hesitou em auxiliar seu filho,
Thiago da Silva Valverde
, ao ser por este solicitado, na ocultação e dissimulação da propriedade do automóvel e dos valores depositados em sua conta bancária — elementos que evidenciam sua atuação direta na prática delitiva.

Diante de tais elementos, não prospera a alegação de ausência de dolo ou de atipicidade da conduta, sobretudo ante as robustas provas constantes dos autos, em especial os relatórios policiais e os elementos colhidos sob o crivo do contraditório em sede judicial, os quais se revelam plenamente aptos a ensejar a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de lavagem de capitais.

Isto posto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOÃO VALVERDE DA COSTA
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025